Tribunal: STF
Processo: AI 79484
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO OU APENAS DAS PRESTAÇÕES CONTINUADAS E
SUCESSIVAS QUE DELE DERIVAM. QUESTÃO QUE NÃO POSSUI CONOTAÇÃO
CONSTITUCIONAL CAPAZ DE ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA
TRABALHISTA AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.